Tribunal: STF
Processo: HC 183866
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER.



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes.



    2. A questão suscitada pela defesa nestes autos não foi decidida pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ), o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. As peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.